Tribunal: TJBA
Processo: 8047313-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047313-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA CARLA COSTA DA SILVA Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO PARA PORTE DE ARMA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar estadual contra ato do Governador do Estado da Bahia, do Secretário de Segurança Pública e do Comandante-Geral da Polícia Militar, em razão da negativa de matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos da PMBA, motivada por restrição temporária ao porte de arma de fogo. A impetrante foi aprovada nas demais etapas do certame e incluída na lista de pré-qualificação, mas não apresentou laudo médico atualizado que atestasse aptidão para porte de arma no momento da matrícula, diante do fechamento temporário da Junta Médica. A condição clínica da impetrante (transtorno bipolar, CID F31) e a ausência de manifestação médica atualizada mantiveram vigente a restrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da assistência judiciária gratuita diante de impugnação da autoridade coatora; (ii) estabelecer se o ato administrativo que negou a matrícula da impetrante no curso de formação, por ausência de comprovação da aptidão para o porte de arma, revela-se ilegal ou abusivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da assistência judiciária gratuita observa os critérios dos arts. 98 e seguintes do CPC e é amparada por comprovante de renda mensal líquida compatível com o benefício, não havendo fundamento legal para sua impugnação. A exigência de aptidão para o porte de arma, prevista no item 1.7, VI, do Edital IEP-CPCP 056/07/2023, constitui requisito essencial para o exercício das funções de sargento da Polícia Militar, não se tratando de mera formalidade. A restrição médica da impetrante ao porte de arma, vigente à época da matrícula, não foi afastada por avaliação médica oficial da Junta Médica da PMBA, única autoridade competente para tanto. O ato administrativo que negou a matrícula da impetrante encontra amparo nos princípios da legalidade, vinculação ao edital e autotutela administrativa, além de observar o interesse público e a segurança institucional. A atuação do Judiciário não pode substituir-se à discricionariedade administrativa para flexibilizar requisitos objetivos e previamente estabelecidos em edital de concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Segurança denegada. Tese de julgamento: A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada quando o impetrante comprova renda compatível e atende aos requisitos legais. A exigência de aptidão para porte de arma, prevista em edital de curso de formação da Polícia Militar, constitui requisito objetivo e indispensável ao exercício da função. O ato administrativo que indefere matrícula em razão de restrição médica vigente ao porte de arma é legítimo, quando fundamentado em critérios legais e editalícios, e não pode ser revisto judicialmente sem prova de ilegalidade ou arbitrariedade. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8047313-97.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ADRIANA CARLA COSTA DA SILVA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F